Tribunal: TJSP
Processo: 2203551-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Alegação de cobrança de dívida que já foi adimplida – Preclusão – Ocorrência – Sentença transitada em julgado - Vedada a sua rediscussão, nos termos do art. 507 e 508 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.